Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO BOUGAINVILLE. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE. ORDEM JUDICIAL. EMENDA. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A ausência de certeza e liquidez da obrigação afasta sua exigibilidade e inviabiliza sua cobrança pela via da execução de título extrajudicial. Precedente.
2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o).
4. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. Recurso conhecido e não provido.